Tribunal: TJMT
Processo: 1022441-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022441-22.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Honorários Advocatícios, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER - CNPJ: 03.797.185/0001-03 (EMBARGANTE), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES - CPF: 106.718.891-68 (EMBARGADO), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO), MARCIA BETANIA DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 405.554.961-04 (EMBARGADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (EMBARGANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER - CNPJ: 03.797.185/0001-03 (EMBARGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO CPC – ALEGADA OMISSÃO –INEXISTÊNCIA – PTETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS.

O vício que autoriza os embargos de declaração por omissão é quando o acórdão deixa de analisar aspecto tratado nos autos. Tendo o acórdão, de forma clara, registrado que a questão pertinente aos honorários advocatícios diz respeito tão somente ao substabelecente pedir através da ação de arbitramento, não reside qualquer vicio. De consequência e rigor é a rejeição dos embargos declaratórios vez que o que pretende o embargante é emplacar sua tese que, devidamente fundamentada, foi rejeitada no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos de Declaração opostos por MARILSON PROCOPIO CASAL BATISTA afirmando existência de omissão no que tange ao não arbitramento dos honorários advocatícios.

No que tange a parte embargada o v. acórdão, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu que: ‘Não há como albergar em sede de apelação proposta pelo terceiro interessado dentro do processo de embargos do devedor julgados improcedentes, a condenação da parte em honorários de sucumbência para o advogado substabelecente ou mesmo aqueles arbitrados no bojo da execução. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que: ‘O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários de sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar ate o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. (Recurso Especial n. 782873-ES, julgado em 04/06/2006, p. 481, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO)’. (sic).

Sustentou o advogado embargante omissão em relação ao julgado em apreço, ao argumento de que, esta Câmara deixou de estabelecer o pagamento dos honorários de sucumbência pertencentes aos advogados substabelecente e substabelecido.

Quanto o bastante.

Peço dia.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração estão prescritos nos requisitos inflexíveis ditados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, para complementação do julgado quando neste ocorrerem os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para sanar eventuais erros materiais.

No caso em apreço, como bem visto na decisão embargada, esta restou muito clara ao assim anotar: ‘Não há como albergar em sede de apelação proposta pelo terceiro interessado dentro do processo de embargos do devedor julgados improcedentes, a condenação da parte em honorários de sucumbência para o advogado substabelecente ou mesmo aqueles arbitrados no bojo da execução. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que: ‘O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários de sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar ate o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então. (Recurso Especial n. 782873-ES, julgado em 04/06/2006, p. 481, Relator Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO)’. (sic).

Deve ser visto, inicialmente, que, com relação ao advogado substabelecido,somente este pode questionar eventual desajuste no que tange a verba honorária e este não o fez, aceitando tacitamente aquela decisão e, neste viés, não tem o substabelecente interesse em discutir verba honorária que não lhe pertence.

Portanto, tendo o embargante retirado do processo, rescindido o contrato até então firmado, não houve a prestação dos serviços contratados e, de rigor, o acórdão concluiu que, embora não se negue o direito de o embargante receber seus honorários, somente poderia fazê-lo através do pedido de arbitramento, segundo a regra do artigo 23 da Lei 8.906, de 04/07/1994 que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A decisão, se correta ou não é questão que escapa dos limites tratados ao nível de embargos de declaração. Não servem estes para rediscussão da causa, já apreciada corretamente em decisão perfeitamente fundamentada e que chegou ao entendimento de que, somente através do arbitramento, o embargante, substabelecido naquela ação, sem reservas, poderia cobrar a verba que entende devida em face de seu afastamento do processo antes do termino deste.

E o que se pretende o embargante, substituído na lide, que sejam arbitrados honorários advocatícios quando não mais faz parte do processo e, neste contexto, não se verifica omissão e sim e tão somente que, em novo julgamento meritório, deseja que seja emplacada sua tese que foi rejeitada em decisão fundamentada, cumprindo a regra do inciso IX, do artigo 93, da Carta Constitucional.

Ou, resumo, se o acórdão foi claro que a questão deve ser tratada em sede de arbitramento, não existe o decantado vicio de omissão e sim pretensão de novo julgamento o que é juridicamente impróprio em sede de embargos de declaração e, de rigor, este expediente deve ser rejeitado.

Diz mais a jurisprudência, sem discrepar:

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, tampouco equívoco manifesto no julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, por via dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 723.162/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 21.02.2008, DJ 03.03.2008 p. 1)’.

‘PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausentes os vícios do art. 535, II, do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 469.361/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)’.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO. CÓPIA. ÔNUS DO ADVOGADO. 1. Inexistência dos vícios tipificados no art. 535 do Código de Processo Civil a inquinar o acórdão embargado. 2. A atribuição de efeito infringente em embargos declaratórios é medida excepcional, incompatível com a hipótese dos autos, em que a parte embargante pretende um novo julgamento do seu recurso. 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, compete à parte zelar para que a procuração conste dos autos do recurso no momento da sua interposição. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (EDcl no AgRg no REsp 1231549/SC, Rel (. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 22/04/2014) 0034912-62.2016.8.19.0000)’.

Forte nos argumentos acima, rejeito estes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022